Tribunal: TJMT
Processo: 1011012-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011012-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVALDIR MARTINS DA SILVA - CPF: 181.214.971-91 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), BEVILAQUA-CRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.935.668/0001-32 (APELANTE), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), IVALDIR MARTINS DA SILVA - CPF: 181.214.971-91 (APELANTE), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BEVILAQUA-CRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.935.668/0001-32 (APELADO), MARIA ISABEL ORLATO SELEM - CPF: 097.712.178-01 (ADVOGADO), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1011012-70.2021.8.11.0003

APELANTES: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e IVALDIR MARTINS DA SILVA

APELADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e IVALDIR MARTINS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA –
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL –
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DO AUTOR QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do empréstimo consignado
com o requerido
, visto que não houve recurso deste quanto a matéria.

Cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que no caso, restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelante na solução da questão, qual seja, eventuais descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
, no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou o autor em depositar em juízo o valor de R$3.432,02 que fora creditado em sua conta de forma indevida, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição do autor em sua conta desde a data do crédito
(18/11/2020)
, ou seja, há mais de três (3) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível e adesivo interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A e IVALDIR MARTINS DA SILVA
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato em discussão;
b
) determinar a repetição de indébito em dobro na fase de liquidação de sentença, devendo o autor trazer para os autos os valores discriminados com a devida correção monetária;
c
) condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de danos morais ao autor, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso,
d
)
condenar os requeridos ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 15% do valor da condenação e,
e
) determinar a parte autora proceda a devolução do importe de R$3.432,02 em favor do requerido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em seu recurso (ID no 225056721)
o requerido -
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
sustenta o desacerto da sentença, por entender que não hipótese não há falar em condenação em indenização por dano moral, uma vez que não
houve comprovação nos autos de abalo à honra ou imagem que justifique a concessão da referida verba, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença no citado tópico.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral, com a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento e a repetição de indébito na forma simples.

Por sua vez, de forma adesiva (ID no 225056726) alega o autor
IVALDIR MARTINS DA SILVA
alega o autor
que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais para R$15.000,00.

As contrarrazões encontram-se nos ID no 225056725 (autor) e 225056728 (requerido), ambas pelos desprovimentos dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelado
IVALDIR MARTINS DA SILVA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face dos requeridos
BANCO C6 CONSIGNADO S.A e BEVILAQUA-CRED. INF. CADASTRAIS LTDA
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário perante o INSS, o qual recebe junto ao Banco Bradesco S.A.

Esclareceu que ao consultar seu extrato bancário, constatou que, sem o seu consentimento, o requerido realizou em sua conta um crédito no valor de R$ 3.432,02, relativo ao contrato de empréstimo consignado sob no.
010013960949, firmado em 17/11/2020.

Sustentou que não tinha interesse no citado crédito, por isso, inicialmente entrou em contato via telefone e depois por carta perante o requerido, tendo também formalizado reclamação junto ao PROCON, consoante processo administrativo no 51.003.001.21.0000603, sendo, no entanto, todas infrutíferas.

Aduziu que
não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente a autorização para depósito do valor do citado empréstimo em juízo; a suspensão dos descontos consignados na sua conta corrente ou benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação ao citado contrato, restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício e indenização por dano moral.

Em suas defesas (ID no 225056193 -
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e ID no

225056662 -
BEVILAQUA-CRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. – ME
), os requeridos
sustentaram a legitimidade do contrato, visto que devidamente firmado pelo autor em 17/11/2020, no valor de R$3.432,02, para pagamento em 84 parcelas de R$85,32, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini.

Inconformados, recorreram o requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e a parte autora.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração do
empréstimo consignado sob no.
010013960949, firmado em 17/11/2020
entre as partes, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso do banco requerido quanto à referida matéria e, portanto, restou
incontroverso
tal fato.

Com efeito, insurge-se o requerido/apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
somente quanto à sua condenação na repetição de indébito e indenização por danos morais, sendo que esta última entende que não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

Dos danos materiais - repetição do indébito.

No que tange à repetição de indébito, constou da sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] No que se refere a repetição em dobro, percebe-se que foi acostado nos autos os extratos bancários, com o desconto de parcelas de R$ 85,32, a partir da data de 03/2021, cessando no ano de 2021, por decisão judicial (Id. 55685171), onde demonstra que de fato, foram descontados os valores citados, o que é de direito da parte autora a sua restituição na forma dobrada [...].”
(Sic. ID no
225056716 - Pág. 5).

Não prospera a alegação recursal do requerido de impossibilidade de repetição de indébito em dobro, em razão de eventuais descontos indevido no benefício previdenciário da autora.

Como é cediço, a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte da concessionária, o que restou evidenciado na espécie.

Isto porque, conforme já mencionado, mesmo não tendo o requerido em nenhum momento comprovado as alegadas contratações, além de se negar a resolver a questão
administrativamente, até hoje insiste na tese que ausência de má-fé de sua parte, ao argumento de suposto engano justificável.

Assim, constatada a culpa (negligência) do requerido/apelante quanto à solução da questão,
este tópico a sentença deve ser mantido, para que a restituição dos valores pagos pela autora seja em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. ”

(TJMT – RAC No 1021904-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022
)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos no benefício de aposentadoria do autor, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato tenha lhe causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Se, da simples verificação dos documentos juntados aos autos, é possível depreender as incongruências entre os documentos pessoais da consumidora e aquele juntado ao contrato fraudulento, fica configurada a falha no dever de cautela por parte da empresa. 2. Não demonstrada a legitimidade do contrato de empréstimo, o fato de a instituição bancária ter transferido valores para a conta da suposta consumidora não é capaz de convalidar o vício.

2. Os contratos de mútuo são vínculos bilaterais de vontade, de forma que o ato unilateral de uma das partes não supre a falta de consentimento da outra.

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico implica na total restituição das partes ao status quo ante, tanto em relação à consumidora quanto à instituição financeira. Dessa maneira, tanto a empresa quanto a consumidora deverão restituir as quantias indevidamente recebidas. Não se trata de uma decisão extra petita, mas sim de uma consequência necessária ao deferimento da pretensão de anulação do vínculo.

4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido.”

(TJDF - Acórdão 1356122, 07025217420208070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, de se destacar que, não obstante tenha o autor reconhecido em sua petição inicial que o valor do citado empréstimo consignado, qual seja,
R$ 3.432,02, foi de fato creditado em sua conta bancária em 18/11/2020,
certo é que desde o ajuizamento da ação, em nenhum momento se dignou em consigná-lo/devolvê-lo em juízo, ou seja,
ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição do autor em sua conta desde o crédito (18/11/2020), ou seja, há mais de três (03) anos,
tem-se que tal fato também corrobora para a ausência/negativa de condenação do requerido em indenização por danos morais,
visto que no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante julgado recentemente por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. ”

(TJMT – RAC No 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que o autor postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do requerido, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

Por consequência,
nego provimento
ao recurso adesivo do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024